Tribunal: CARF
Processo: 10980.909416/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909416/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.598 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente a sua confissão em DCTF retificadora
configura denuncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro Correa Dias que
negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.597, de 15 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.909415/2013-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se, em parte, o relatório da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909416/2013-85
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909416/2013-85

Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega, em suma, que o crédito
pleiteado no PER/DCOMP corresponderia à multa de mora incluída em recolhimento
em atraso da estimativa de CSLL de 2009, efetuado em 30/10/2009, em conformidade
com o declarado em DCTF, apresentada depois do recolhimento. Segundo ela, a multa
de mora teria sido recolhida indevidamente em razão de ter sido beneficiada pela
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, negou provimento à
manifestação de inconformidade, por entender que a denuncia espontânea só estará caracterizada
quando houver pagamento.
Cientificada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual alega que a
multa objeto do presente processo foi quitada mediante pagamento.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório eletrônico (fls. 5) que indeferiu o pedido de
restituição de fl. 9/10, sob o fundamento de que o crédito não estava disponível.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 12/19), a contribuinte alegou que o crédito
pleiteado no PER/DCOMP (fls. 09/11) corresponderia à multa de mora incluída em
recolhimento em atraso da estimativa de IRPJ de agosto de 2009, efetuado em
30/10/2009 (fl. 36), em conformidade com o declarado em DCTF, apresentada depois
do recolhimento (fls. 37/38). Segundo ela, a multa de mora teria sido recolhida
indevidamente em razão de ter sido beneficiada pela denúncia espontânea, nos termos
do art. 138 do CTN. pedido de restituição.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por entender
que o instituto da denuncia espontânea se configura apenas quando ocorrer o
pagamento. Confira-se:
É possível concluir também da leitura do art. 138 do CTN que a denúncia
espontânea nele prevista se configura apenas com o pagamento – e não com
outra forma de extinção do crédito tributário – e que ele deve ser feito antes ou
concomitantemente à comunicação da infração à RFB
O tema foi objeto da recente Solução de Consulta no 233, editada pela Cosit da
RFB em 16/08/2019, cuja ementa, publicada no DOU de 21/08/2019, é
parcialmente reproduzida a seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 233, DE 16 DE AGOSTO DE 2019
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer
aos preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob
pena de sua inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se
dá por meio das declarações em cumprimento a obrigações acessórias
previstas na legislação tributária.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909416/2013-85

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA
PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta
a aplicação de multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa
moratória e multa punitiva. (...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
Dispositivos Legais: art. 138,156 e 170 CTN; art. 16, Lei no 9.779, de
1999; art. 74, Lei n. 9.430 de 1996; arts. 1o, 2o, IN RFB no 1.396/2013.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral
Deste modo, no presente caso, para saber se teria ocorrido a denúncia espontânea
e a consequente exclusão da responsabilidade da contribuinte em relação à multa
de mora, é preciso verificar se os requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN
estariam presentes na situação em foco.
Nesse sentido, observa-se que a contribuinte apresentou DCTF original relativa a
agosto de 2009 em 22/10/2009, indicando o valor de R$ 2.106.098,01, a título de
estimativa de IRPJ devida (cód. 2362) referente àquele período e sua quitação
por meio de compensação (fls. 59 e 56).
Verifica-se, ainda, que a contribuinte apresentou em 22/06/2010 DCTF
retificadora para o mesmo período (fls. 57/59), indicando o novo valor de R$
2.575.336,60, a título de estimativa de IRPJ devida (cód. 2362) e a sua quitação,
parte por pagamento (R$ 469.238,59) e parte por compensação (R$
2.106.098,01).
(...)
Deste modo, uma vez que não se vislumbram no caso todos os requisitos
previstos no art. 138 do CTN, não resta caracterizada a denúncia espontânea em
relação ao recolhimento feito por meio do comprovante de arrecadação juntado à
fl. 36 e, por conseguinte, não se confirma o pagamento indevido da multa de
mora, inexistindo direito creditório
Assim, considerando-se que parte do débito foi objeto de compensação, não
restou configurado o pagamento integral do débito a que se refere o art. 138 do
CTN, conforme entendimento explicitado nos itens 29 a 32 da referida Solução
de Consulta Cosit no 233, de 2019, que são a seguir transcritos:
A Recorrente, por sua vez, alega que não há que se discutir a controversa questão se a
compensação equivale ao pagamento para caracterização da denúncia espontânea. Isso
porque, na hipótese dos autos, a multa objeto do presente processo de ressarcimento
refere-se ao valor quitado via pagamento DARF.
Tem razão a Recorrente. Conforme se verifica às fls. 10 o pedido de restituição por ela
formulado refere-se ao valor de R$ 46.454,62. Confira-se:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909416/2013-85

Tal valor corresponde exatamente ao valor da multa constante do DARF de fls. 36.
Confira-se:

A DCTF retificadora (fls. 38) deixa claro que a multa objeto do presente pedido
restituição refere-se ao valor pago posteriormente

Sendo assim, o fato de parte do valor principal (R$ 2.106.098,01) ter sido quitado
mediante compensação é irrelevante, uma vez que tal valor não faz parte da denuncia
espontânea, uma vez que já estaria declarado anteriormente.
Observa-se que o valor inicial do débito foi de R$ 2.106.098,01, cujo valor foi
compensado com créditos de direito da Recorrente, nos termos da DCTC original.
Contudo, posteriormente, em 30/10/2009, a Recorrente realizou o pagamento
espontâneo no valor de R$ 469.238,59, acrescido de R$ 46.454,62 de multa de mora e
R$ 4.692,38 de juros, totalizando R$ 520.385,59, conforme comprovante de fls. 36 dos
autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.598 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909416/2013-85

Em 22/06/2010, apresentou-se a respectiva DCTF (fls. 38) retificando a original, na
qual somou-se o valor do débito original de R$ 2.106.098,01 ao da denúncia espontânea
de R$ 469.238,59, perfazendo a importância de R$ 2.575.336,60
No valor denunciado e recolhido em data anterior à confissão ao fisco, no montante de
R$ 520.385,59, está incluso a importância relativa à multa de mora de R$ 46.454,62,
que não foi utilizada para a compensação e está sendo objeto do pedido eletrônico de
ressarcimento em questão.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital